Tribunal: TCU
Processo: 021.941/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1332/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de alteração de aposentadoria de Marly Stella Pinto Menezes emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram a concessão cumulativa das vantagens "quintos/décimos" e "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando que a concessão cumulativa daquelas vantagens era expressamente vedada pelos § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 e Parágrafo único do art. 7o da Lei 9.624/1998; considerando que este Tribunal deixou assente, por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança, paga pelo valor integral, ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando que em momento posterior este Tribunal, por meio do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , pacificou o entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção") , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; considerando que a aposentadoria de Marly Stella Pinto Menezes ocorreu em 11/3/1998, antes, portanto, da data-limite estabelecida no referido Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , o que poderia lhe conferir direito à percepção da vantagem "opção", desde que de forma não cumulativa com os quintos/décimos; considerando que o ato inicial de aposentadoria da interessada, de número 20783906-05-1998-000042-5, enviado ao Tribunal por meio do Sisac e que foi julgado legal por meio do Acórdão 2791/2005-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 007.650/2005-8 ), não contemplava o pagamento da parcela "opção"; considerando, portanto, a inexistência de revisão de ofício; considerando a necessidade de que seja efetuada a adequação do valor dos proventos ao texto da lei, mediante a exclusão de uma das vantagens indevidamente pagas de forma cumulativa; considerando que a vantagem "opção" apresenta o menor valor; considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Marly Stella Pinto Menezes; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.941/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marly Stella Pinto Menezes (XXX.429.605-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção"; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula-TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.3.1. emita novo ato de alteração da aposentadoria da interessada, livre da vantagem "opção; 1.7.3.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.